Tribunal: STF
Processo: RE 1367368
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que consta o seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 22, fl. 7):



    “AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ANUIDADES E MULTAS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. NÃO VERIFICADA NULIDADES NA CDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA MULTA COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DAS ANUIDADES DIANTE DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.514/2011. RECURSO NÃO PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DROGARIA SÃO PAULO S.A alega que o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença que aplicou a multa prevista no artigo 24 da Lei 3.820/1960, na redação dada pela Lei 5.724/1971, fixada com base no valor do salário-mínimo, violou o artigo 7º, IV, da CF/1988, que veda sua vinculação para qualquer fim.



    Admitido o Recurso Extraordinário, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, a DROGARIA SÃO PAULO S.A apresentou Embargos à Execução nos autos da Execução Fiscal nº 0005097-31.2016.4.03.6133 requerendo “o cancelamento das cobranças das anuidades dos exercícios de 2012, 2015 e 2016, consubstanciadas nas CDAs n° 313218/16, 313219/16 e 313220/16, bem como da multa punitiva consubstanciada na CDA n° 313217/16, por suposta infração ao artigo 24 da Lei 3.820/60” (Vol. 24, fl. 2).



    O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução, bem como para que a multa seja retificada, reduzindo-se o seu valor para o mínimo previsto em lei, devendo a CDA ser substituída.



    O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pela recorrente, nos termos da seguinte ementa (Vol. 22, fl. 7):



    AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ANUIDADES E MULTAS PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. NÃO VERIFICADA NULIDADES NA CDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA MULTA COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DAS ANUIDADES DIANTE DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.514/2011. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos (Súmula 561, PRIMIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)



    2. No caso dos autos, não restou comprovado que o recurso administrativo não fora conhecido em razão do não atendimento da exigência de depósito prévio para a admissibilidade. Ao contrário, o documento juntado aos autos aponta outra motivação para a não admissibilidade do recurso administrativo. Dessa forma, não há prova de que o recurso administrativo não tenha sido admitido pela ausência de depósito prévio. 



    3. Sustenta a apelante, ora agravante, que a multa aplicada não poderia ser fixada tendo por base o salário mínimo vigente à época da infração (artigo 1º da Lei nº 5.724/71) por violar o disposto no artigo 7º, inciso IV, da CF. Como bem exposto na r. sentença, em virtude de ser a multa sanção pecuniária e não valor monetário não se aplica o disposto no artigo 7º, inciso IV da Carta Magna, bem como o artigo 1º da Lei 6.205/75.



    4. Como bem explicado na r. sentença, o artigo 1º da Lei 5.724/71 prevê que a multa punitiva não pode extrapolar três salários mínimos regionais e a alegação da embargante baseou-se no salário mínimo nacional e, ainda, concluiu que a análise dos cálculos apresentados pelo embargado demonstra a conformidade da cobrança de acordo com a legislação vigente. A embargante não apresentou impugnação específica do quanto decidido acerca do tema.



    5. Afastada a alegação de INEXATIDÃO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL uma vez que consta da CDA que a natureza da dívida é multa punitiva e o fundamento legal é o artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/60.



    6. No tocante às anuidades, a Lei nº 12.514/2011, em seu artigo 6º, inciso II, fixou os valores máximos para as anuidades cobradas pelos conselhos e o § 2º do mesmo dispositivo legal dispõe que o valor exato da anuidade deve ser estabelecido pelo respectivo conselho federal. Assim, legítima a cobrança de anuidades diante da vigência da Lei nº 12.514/2011.



    7. Alega a embargante, ora agravante, que a lei que regulamenta a necessidade de presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento entrou em vigor em 1973, época em que a telefonia móvel era inexistente no Brasil e que atualmente é possível a prestação de orientação farmacêutica por meio de presença remota. A tese do apelo da embargante é contrária ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1382751/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 02/02/2015)



    8. A empresa recorrente é uma grande rede de drogarias, firma de porte bastante expressivo do ramo de venda de medicamentos e afins; dessa forma, deveria se aparelhar com quadro de pessoal suficiente para atender os ditames da lei; não o fazendo - como ela mesma confessa nos autos - é claro que se sujeita a penalidade.



    9. Ainda, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez que só pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do embargante, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80. Meras alegações de irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova capaz de comprovar o alegado, não retiram da CDA a certeza e a liquidez de que goza por presunção expressa em lei.



    10. A embargante deveria ter demonstrando cabalmente o fato constitutivo de seu direito, sendo seu o "onus probandi", consoante preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo do ônus da prova do alegado, não há como acolher o pedido formulado.



    11. Agravo interno não provido.”



    No RE, a Drogaria São Paulo S/a afirma, em síntese, que o artigo 24 da Lei 3.820/1960, na redação dada pelo artigo 1º da Lei 5.724/1971, viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, que, em sua parte final, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Para melhor compreensão da controvérsia, cito o teor das normas:



    “Lei 5.724/1971:



    Art. 1º As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dôbro no caso de reincidência.



    Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.



    Constituição Federal:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    […]



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.



    Quanto à matéria, esta SUPREMA CORTE tem entendimento cristalizado na Súmula Vinculante nº 4 no sentido de que Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Nota-se que a jurisprudência reiterada desta CORTE é no sentido da vedação da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo.



    No caso concreto, todavia, trata-se da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, de forma que não se aplica a vedação imposta pelo artigo 7º, IV, da CF, tampouco pela Súmula Vinculante 4.



    Esse entendimento ficou bem delineado no julgamento da ADI 4398, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/2020, em que esta SUPREMA CORTE declarou a constitucionalidade do artigo 265 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.719/2011: 



    Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 



    O acórdão paradigma ficou assim ementado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE DEZ A CEM SALÁRIOS MÍNIMO AO ADVOGADO QUE ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. CONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE VISA ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DIREITO INDISPONÍVEL DO RÉU À DEFESA TÉCNICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE”.



    Cite-se o seguinte trecho do voto da relatora, que bem especifica a diferença entre a utilização do salário mínimo como fator de indexação e sua utilização como parâmetro para aplicação de multa:



    “11. Também não se mostra incompatível com o inc. IV do art. 7º da Constituição da República, pelo qual vedada a vinculação ao salário mínimo “para qualquer fim”, a fixação do parâmetro quantitativo da sanção prevista no art. 265 do Código de Processo Penal em múltiplos do salário mínimo.



    Como esclarecem Estêvão Mallet e Marcos Fava, o que a Constituição veda no inc. IV do art. 7º é que o salário mínimo seja utilizado como indexador econômico. O objetivo da norma é preservar o poder aquisitivo do salário mínimo e possibilitar que seu valor seja aumentado acima da inflação:



    “Dadas a ampla finalidade do salário mínimo, que deve atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, e a regra de revisão anual do valor, com vistas à preservação do poder de compra, a Constituição vedou a sua utilização como indexador econômico. Evita-se, com tal providência, o desvio de finalidade do instituto, a fim de que se mantenha a busca da preservação do poder aquisitivo do salário mínimo, sem que isto repercuta em outras construções contratuais. O limite mencionado redundou na edição, pelo Supremo Tribunal Federal, da Súmula Vinculante n. 4, no que diz respeito à base de cálculo do adicional de insalubridade, que tinha por referência este valor (artigo 192, CLT). A proibição compreende, em primeiro lugar, o próprio Estado, impedido o Poder Legislativo de promulgar leis que indiquem o valor do salário mínimo como regra de revisão de quaisquer outros índices econômicos. Abrange também, de gual forma, os particulares, a quem não se permite a fixação de cláusula de reajustes contratuais com base na variação do salário mínimo. Eliminado o aproveitamento do salário como indexador, preservam-se os interesses dos trabalhadores que recebem mais do que o mínimo, porque seus contratos privados não serão tão onerados com o reajuste estabelecido por lei. De igual modo, assegura-se ao legislador a possibilidade de conceder aumentos reais ao valor do mínimo, para dar efetivo cumprimento aos objetivos constitucionais do instituto” (MALLET, Estêvão; FAVA, Marcos. “Comentário ao art. 7º, inciso IV”. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).



    Nessa linha, embora haja precedentes em sentido contrário (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000; RE n. 445.282-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009), este Supremo Tribunal já decidiu que a vedação do inc. IV do art. 7º da Constituição não impede a fixação de multa em múltiplos do salário mínimo, pois o que se visa impedir nessa disposição constitucional é o seu uso como fator de indexação.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. C.F., art. 7º, IV. I. - O que a Constituição veda, no art. 7º, IV, é a utilização do salário-mínimo para servir, por exemplo, como fator de indexação. Precedentes do STF: AI 169.269-AgR/MG e AI 179.844-AgR/MG, Galvão, 1ª Turma; AI 177.959-AgR/MG, Marco Aurélio, 2ª Turma e RE 230.528-AgR/MG, Velloso, 2ª Turma. II. - Agravo não provido” (AI n. 387.594-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.6.2003).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Astreintes. Salário mínimo. Excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a proibição contida no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal visa evitar que o salário mínimo seja utilizado como fator de indexação, o que não ocorre no caso dos autos, em que o valor do referido salário foi utilizado apenas para fixar o valor de multa diária imposta como sanção pecuniária. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 781.820-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2012).



    Esse entendimento prevalece neste Supremo Tribunal, que tem fixado multas processuais em múltiplos do salário mínimo com fundamento no § 2º do art. 81 do Código de Processo Civil:



    “Agravo interno não conhecido, com aplicação, no caso de votação unânime (art. 1021, §§ 4º e 5º), da multa prevista no art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil, calculada à razão dois salários mínimos (MS nº 36051 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 03.09.2019)” (MS n. 36.910-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2020). 



    “Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração e, mercê do intuito protelatório da parte, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de dois salários mínimos (CPC/2015, artigo 81, § 2º, c/c artigo 1.026, § 2º)” (MS n. 36.390-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.4.2020).



    “Ante o exposto, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, voto pelo não provimento do presente agravo regimental, bem como, nos termos da fundamentação acima declinada, por aplicar à parte Agravante multa de 5 (cinco) salários mínimos, nos termos dos arts. 81, §2º e 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC” (ARE n. 1.212.133-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.2.2020).



    Assim, não se comprova inconstitucionalidade na previsão do art. 265 do Código de Processo Penal de que o valor da multa dele previsto seja fixado em múltiplos do salário mínimo. 



    11. Pelo exposto, julgo improcedente o pedido.”



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes em que esta SUPREMA CORTE afastou a aplicação da Súmula Vinculante 4, por não se tratar de utilização do salário mínimo como fator de indexação:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Súmula Vinculante nº 4. Ausência de violação. 4. Inexistência de divergência, uma vez que o ato reclamado não determinou a utilização do salário mínimo como indexador. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (ARE 1.078.032-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/2020)



    “EMENTA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. SALÁRIO MÍNIMO USADO APENAS PARA POSICIONAR SERVIDORA PÚBLICA REINTEGRADA EM QUADRO DE CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE INDEXAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE OS ATOS CONFRONTADOS. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 



    1. Não há falar em violação da Súmula Vinculante 4, uma vez que o salário mínimo não foi usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, mas apenas para posicionar servidora pública reintegrada em quadro de carreira.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 16850-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão apontada como reclamada não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o salário profissional, assim compreendido como o salário mínimo da categoria.



    2. Agravo regimental, interposto em 12.9.2017, a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 25180-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014).



    2. agravo regimental desprovido”. (Rcl 19.130-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/3/2015)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente